Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REVERSÃO. LEGALIDADE DO ATO DE APOSENTADORIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO À ATIVIDADE.

1. Mantém-se a aposentadoria da servidora quando não há prova da existência de vício ou ilegalidade no respectivo ato administrativo, bem como no laudo da junta médica oficial que diagnosticou sua incapacidade para o magistério público.

2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.